Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. VENCIMENTO ANTECIPADO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que rejeitou embargos à execução, fundados na Cédula de Crédito. Os embargantes alegaram inexigibilidade do título por ausência de mora e vencimento antecipado indevido, abuso de direito e excesso de execução. Postularam ainda a nulidade da sentença, ante negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao se alegar exceção do contrato não cumprido apenas na apelação; (ii) apurar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (iii) verificar se o título executivo possuía liquidez e exigibilidade à época da execução, bem como eventual excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente na petição inicial perante o juízo de primeiro grau, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. 3.1. A tese da exceção do contrato não cumprido, apresentada apenas em sede recursal, caracteriza inovação vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, pois não foi submetida ao contraditório em primeiro grau.
4. A sentença enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia — liquidez, certeza, exigibilidade do título e vencimento antecipado —, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 489, §1o).
5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28) e a planilha anexada à inicial da execução demonstrou inadimplemento de encargos financeiros anteriores à data da propositura da ação, autorizando o vencimento antecipado com base em cláusula contratual expressa.
6. A mora ex re prescinde de interpelação prévia quando há inadimplemento de obrigação com vencimento certo (CC, art. 397).
7. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha discriminada nem do valor que os embargantes consideravam correto, atraindo a aplicação do art. 525, §5o, do CPC e impedindo o conhecimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em sede de apelação é inadmissível quando a matéria não foi oportunamente suscitada no juízo de origem.
2. A sentença que enfrenta as questões controvertidas e apresenta fundamentação clara não incorre em negativa de prestação jurisdicional.
3. A Cédula de Crédito Bancário, instruída com planilha demonstrativa, constitui título executivo exigível quando há inadimplemento contratual.
4. Não se conhece de alegação de excesso de execução desacompanhada de planilha com o valor que o devedor entende devido.